Tribunal: TJES
Processo: 5005761-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005761-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN CARLOS DIAS MERSCHER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Dos autos se extrai que
em
outubro de 2021 fo
i
desencadeada
uma
operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste
E
stado e que faria o comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”.
Consta que
em
1
5
de março de 2023, 1
(um)
ano e 6
(seis)
meses após o início das
apurações
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
27
investigados
, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do
ora paciente,
Ian Carlos Dias Merscher
, conhecido como “Olho Azul”,
que
foi apontado como grande distribuidor de drogas fornecidas pelo grupo.

2. A
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005761-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: IAN CARLOS DIAS MERSCHER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
5
761
-
25
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
IAN CARLOS DIAS MERSCHER

AUTORIDADE COATORA: JU
ÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
IAN CARLOS DIAS MERSCHER
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo
d
a

1ª
Vara
Criminal de Guarapari
n
os autos d
a Ação Penal nº 0000
078
-
63
.202
2
.8.08.002
1
, na
qual responde pela prática dos delitos previstos
nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
(Tráfico e associação para o tráfico)
,
na forma do art. 69 do Código Penal,

art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem
de dinheiro
)
e
art. 2º,
§
4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa).

Defende o impetrante, em síntese:
I)
que
a decisão combatida impõe
ao paciente
cerceamento de liberdade sem
apontar fatos contemporâneos que indiquem a necessidade da prisão cautelar; II) o magistrado aponta “única e exclusivamente” a declaração de um conduzido, que afirmou em interrogatório realizado na esfera policial
que se envolveu com o tráfico de “haxixe” através do acusado Ian, o que se deu em 2020; III) ausência do
periculum libertatis
; IV)
existência de erro de avaliação das provas, fundamentação inidônea e premissa fática equivocada.

R
equer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Foi proferida a d
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID
5165950
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade
apontada como
coatora (ID
5200592
).

Em seguida, o
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (ID
5341369
).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Dos autos se extrai que
em
outubro de 2021 fo
i
desencadeada
uma
operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste
E
stado e que faria o comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”.

Consta que
em
1
5
de março de 2023, 1
(um)
ano e 6
(seis)
meses após o início das
apurações
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
27
investigados
, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente.

Revela-se que
Ian Carlos Dias Merscher
, conhecido como “Olho Azul”, foi apontado como grande distribuidor de drogas fornecidas pelo grupo.

Na espécie,

o juízo menciona
que o
“
acusado Rafael Queiroz, é apontado como ‘laranja’ e parceiro do acusado Ian
. Em seu interrogatório na esfera policial, às fls. 888/890,
o acusado confessou ter se envolvido com o tráfico de ‘haxixe’, ao se envolver com acusado Ian, no ano de 2020
, acrescentando que
realizava a entrega de drogas a domicílio aos ‘clientes’ de Ian.
Disse ainda que Ian solicitou uma conta no aplicativo ‘picpay’ e o mesmo informou a conta de seu irmão, Kevyn, dizendo que passou a utilizar essa conta para movimentar dinheiro de Ian, realizando pagamentos e recebendo dinheiro.
Aduziu, ainda, que ‘Salomão’ era o principal fornecedor de Ian
, acrescentando que ‘Salomão’ fornecia haxixe dos tipos ‘uva’, ‘pac’, ‘ice’ e ‘skank’, além de uma espécie de flor com princípio ativo da ‘maconha’
.”
(g.n.)

Analisando
o depoimento prestado por Rafael Queiroz de Oliveira da Costa (f
ls. 890/892), verifico que o paciente é mencionado inúmeras vezes, cujo teor reproduzo
“Que hoje a Polícia Civil esteve em sua casa e foi informado de que o interrogando era quem movimentava a conta de Pic Pay de seu irmão; que indicou onde seu celular estava, autorizando os policiais a acessarem; (...)
que FÁBIO também pegava drogas com IAN
, para fins de revenda;
que deixou de atuar com IAN desde outubro de 2021; que pediu para sair do negócio por vontade própria e foi ameaçado por IAN
; que não sabe se as drogas apreendidas especificamente hoje são vendidas por IAN, mas podem ser; (...) que ARIAN GOMES, que pagou R$ 20.000,00 para IAN através do Pic Pay, é cliente da organização (...).”
(g.n.)

Por sua vez,
o acusado
Fábio Christe
,
d
urante seu interrogatório na esfera policial
(
fls. 897/898
)
, disse que
havia comprado 300 gramas de “haxixe” com o traficante de alcunha “Olho Azul”, réu Ian Carlos, e que tem costume de comprar drogas mensalmente com mesmo
, acrescentando ainda que já fez trabalho de “
m
ula” para “Olho Azul”.
(g.n.)

Dessa maneira, entendo que a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, conforme as palavras do preclaro
Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva
, também não há como acolher o argumento relativo à ausência de
contemporaneidade da
medida
, “
considerando que a prisão do paciente foi decretada recentemente, e com arrimo nas provas apreendidas pelo Departamento Especializado de Narcóticos - DENARC, da Polícia Civil deste Estado, após ampla investigação em que foi possível identificar e prender os indivíduos responsáveis, em tese, pela organização criminosa destinada ao comércio de entorpecentes, além de outros ilícitos
.”

Prossegue o presentante do
Parquet
ponderando que a prisão deve ser mantida,
“
até para que não influencie no escorreito trâmite processual, não havendo que se cogitar na sua soltura, especialmente sob o pálio da não observância do prazo nonagesimal estabelecido no art. 316 do CPP, quando ainda presentes os requisitos dispostos no art. 312 do mesmo Estatuto Processual.”

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a

quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal, que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Saliento,
ainda, o
firme
entendimento jurisprudencial

“
de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Não é demais relevar
ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Por fim, e
mbora
não conste nos autos,
reforço
que o fato teve repercussão na mídia local, destacando
o que foi publicado na matéria datada de 03/05/2023, disponível no
site
:
https://www.agazeta.com.br/es/policia/de-pak-a-uva-haxixe-de-quadrilha-do-es-ia-para-classe-media-e-periferia-0523.

Pelo contexto, a
suposta
organização criminosa movimentou mais de R$ 15.000.000,00 (
Q
uinze milhões de reais), guardando pertinência com
a
importação de substâncias entorpecentes de outros países e distribu
ição
no mercado nacional.

Dessa maneira
, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)